Tribunal: TJMT
Processo: 1042944-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042944-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CAROLINE SILVA COSTA - CPF: 052.821.131-55 (RECORRENTE), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO ADULTERADO. CONTRATO PERTENCENTE A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inexistindo a ocorrência de negativação do nome da consumidora pela Recorrente, entendo que não houve qualquer ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, devendo a sentença ser reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAI

Recurso Inominado:

1042944-48.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/
MT

Recorrente(s):

Vivo S.A.

Recorrido(s):

Maria Caroline Silva Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

V O T O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: Rejeitar as preliminares; Declarar a inexistência do contrato e do débito no valor de R$ 165,39 (
cento e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos
)
;
C
ondenar a parte Reclamada,
a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 1.000,00
(mil reais
),

com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da evento danoso e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento; Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(
s
) Empresa(
s
) Reclamada(
s
)/condenada(s); Após o trânsito em julgado: oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (
cinco
) dias (
eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida
), sob pena de responsabilidade; intime-se o Credor a apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de arquivamento e, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”

A parte autora alega, em síntese, que nunca possuiu relação jurídica com a Ré e que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
no valor de

R$165,39 – disponível em
20/03/2020
.

Em contrapartida, a empresa de telefonia sustenta que o débito questionado oriundo do contrato n. 0395107482 é de titularidade de terceiro, Sra Lilian da Costa Rocha e que a Autora sequer faz parte da relação contratual entre a Reclamada e o titular do contrato em questão, inexistindo débito incluído no nome da Reclamante.

Em sede recursal, aduz que o extrato de negativação juntado aos autos pela Autora não foi emitido pelos meios oficiais, não demonstrando veracidade e nem aptidão de prova, bem como em consulta ao processo 1066202-87.2022.8.11.0001 proposto pela Autora em face da SKY, o extrato de negativação foi emitido em 04/11/2022 e não consta a suposta negativação da Vivo, quando deveria constar, uma vez que supostamente ocorreu em 20/03/2020. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Diante da alegação da empresa Ré, no sentido de que não procedeu com a inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, verifico que o extrato de negativação colacionado pela Autora emitido pelo “ACERTO ESSENCIAL”, consulta em 24/06/2022, possui, aparentemente, traços de fraude e adulteração, aliado a isto, em sede recursal, a Ré trouxe informações nos autos de que no processo judicial n. 1066202-87.2022.8.11.0001, foi colacionado pela própria Autora, extrato de negativação emitido pelo “SERASA EXPERIAN”, consulta em 04/11/2022, onde não consta o suposto débito inserido pela Vivo S/A, segue abaixo a referida consulta:

Ademais, na contestação, houve a juntada de extrato de negativação do SCPC, dos últimos 05 (cinco) anos, consulta realizada em 11/07/2022,
no qual também não consta o presente débito discutido.

Havendo a alegação da empresa de telefonia de que o extrato de negativação é fraudulento e de que não procedeu com a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, vez que o número de contrato descrito no extrato de negativação se refere à relação contratual em que a parte Autora sequer faz parte, a meu ver, não há qualquer ato ilícito praticado pela Ré, ante a ausência de provas da negativação indevida no nome da Autora.

Desta forma, inexistindo a ocorrência de negativação do nome da consumidora pela Recorrente, não há o que se falar em condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, devendo a sentença ser reformada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023